Tribunal: TJES
Processo: 0000710-47.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000710-47.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARGEU BARBOSA DE SOUZA e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.

2) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano.

3) Sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, deve ser mantida a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

4) Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação
interpostos pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e por
ARGEU BARBOSA DE SOUZA

com vistas a reforma da sentença que, em sede de
AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por
ARGEU BARBOSA DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: (i) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.475,54; (ii) declarar a nulidade do TOI 3336543; (iii) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 6348740),
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

almeja a reforma do édito sentencial, considerando que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento.

Em suas razões recursais (ID 6348744),
ARGEU BARBOSA DE SOUZA

almeja majoração do valor dos danos morais.

Contrarrazões de
ARGEU BARBOSA DE SOUZA

(ID 6348746) pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

(ID 6348749) pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
para cobrança de valor decorrente do serviço energia elétrica gerador do TOI
3336543, que certificou a existência de consumo irregular em unidade consumidora.

Sendo assim, em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL de n.º 414/2010, que estabelece o regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.
Isso porque, para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade, fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, a considerar a retirada unilateral do medidor de energia elétrica por parte da apelante, bem como a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Te
rmo de Ocorrência e Inspeção
–
TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 -
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 -
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...]

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

No caso em tela, o Termo de Inspeção e Ocorrência n°
3336543
, constante à fl. 90, aponta “
medidor colocado fora de posição normal de funcionamento (deitado) fazendo com que a energia consumida na fase não seja registrada na sua totalidade
”. Assim, não há comprovação de que a alteração no medidor tenha sido causada por atos da parte autora, razão pela qual não pode ser imputada a esta a autoria, bem como não pode ser responsabilizada pelo débito do consumo.

Ressalto, inclusive, que conforme Comunicado de Substituição de Medidor constante à fl. 91, o documento informa que o referido aparelho foi retirado e encaminhado para análise, todavia, o campo em que deveria constar a data na qual seria realizada a análise encontra-se em branco. Ora, não há qualquer evidência de que o consumidor tenha sido notificado acerca da inspeção técnica, o que corrobora a alegação autoral concernente à ausência de prévia comunicação.

Por conseguinte, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica.

Isto posto, está evidente que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. [...]

Assim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à futura cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.
Portanto, carece o ato alegado de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, de modo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito à irregularidade do procedimento realizado pela apelante.

Quanto aos danos morais, tem-se que esses foram fixados no importe de R$3.000,00 (três mil reais), considerando a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes.
Dessa feita, razão não assiste à
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, notadamente quando a inclusão do nome do autor,
ARGEU BARBOSA DE SOUZA
, no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito reputado indevido neste feito, está devidamente comprovada pelo documento de fl. 193.

Ora, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera, de fato, dano moral
in re ipsa,
ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano. Nesse trilhar, menciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.Precedentes.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Sublinho que, na hipótese vertente, não há indícios da existência de anotação preexistente, razão pela qual o verbete sumular n. 385 do STJ não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação da Apelada a reparar o dano sofrido pelo consumidor.

Ato seguinte, a despeito de reconhecido o dever de indenizar, não há que se falar em majoração do valor dos danos morais, que foram fixados pelo magistrado de origem no importe de R$3.000,00 (três mil reais), haja vista que o referido
quantum
não se revela desproporcional ou excessivamente reduzido.

Logo, em atenção ao critério bifásico estabelecido pela Corte Superior, sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, à luz do valor das indenizações que vem sendo fixadas por esta augusta Câmara Cível em casos análogos, hei por bem manter a indenização, in casu, R$3.000,00 (três mil reais). Confira-se a citada jurisprudência, por oportuno:

DIREITO CIVIL. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DE CONTAS ORIUNDAS DE IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO DO PROPRIETÁRIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inadimplemento que culmina com a inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção de crédito não pode ser equiparado a mero aborrecimento decorrente de simples descumprimento contratual, devendo, por tal razão, ser mantida a sentença que fixou danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AC 0002099-71.2020.8.08.0024. REL. DES. SUBS. PAULA CHEIM JORGE. DATA 19/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA QUITADA - DANOS MORAIS - RESSARCIMENTO - DANOS MATERIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantém-se o valor fixado a título de danos materiais em RS 279, 94 (duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), a fim de ressarcimento do valor gasto para cancelar o protesto indevido.
2. Preserva-se o valor fixado pelos danos morais sofridos no importe de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão da negativação do nome do Apelado, mesmo este já tendo quitado a dívida. 3.
Majoram-se os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Art. 85, §11º, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AC 0021074-83.2020.8.08.0011. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. DATA 08/02/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos
pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e por
ARGEU BARBOSA DE SOUZA,
para
, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em relação aos honorários advocatícios, devem estes ser majorados em 2%, restando fixados em 12%, em desfavor da
ré apelante
,
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, à luz do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Registro que deixo de fixar honorários recursais em desfavor do autor apelante,
ARGEU BARBOSA DE SOUZA,
tendo em vista a ausência de condenação na origem.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 16:14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48800314122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)